Tribunal: CARF
Processo: 11080.724372/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido na parte em que, do confronto da decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restou configurada a divergência interpretativa necessária.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – tais como capatazia, estiva e movimentação de cargas - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
EMBALAGENS RETORNÁVEIS PARA TRANSPORTE DE PRODUTO FINAL. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As embalagens para transporte de produtos acabados até os adquirentes, quando retornáveis, não dão direito a crédito como insumos das contribuições não cumulativas, devendo ser classificadas no ativo permanente.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por se tratar de idêntica matéria apreciada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724372/2013-21
ACÓRDÃO
9303-015.444 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 DE JULHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DANA INDÚSTRIAS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido na parte em que, do confronto
da decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restou configurada
a divergência interpretativa necessária.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – tais como capatazia, estiva e movimentação de
cargas - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu
Fl. 8758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.444 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724372/2013-21
2
creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de
produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
SUJEITO PASSIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de
fretes utilizados para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do próprio sujeito passivo. Somente os fretes na
aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de bens e serviços, com
necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
EMBALAGENS RETORNÁVEIS PARA TRANSPORTE DE PRODUTO FINAL.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As embalagens para transporte de produtos acabados até os adquirentes,
quando retornáveis, não dão direito a crédito como insumos das
contribuições não cumulativas, devendo ser classificadas no ativo
permanente.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por
se tratar de idêntica matéria apreciada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas no que se refere a embalagens para
transporte de produtos acabados, fretes de produtos acabados e serviços de estiva e capatazia, e,
no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento, no que se refere a fretes de
produtos acabados e serviços de estiva e capatazia.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 8759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.444 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724372/2013-21
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Síntese do processo
O processo versa sobre autos de infração de PIS/COFINS, instaurado por
procedimento que visava analisar a passe de cálculo e os créditos utilizados daquelas
contribuições, relativamente aos períodos de 01/01/2009 a 31/12/2010.
Contra a autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação – contestando, entre
outros pontos, diversas glosas no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos -, a qual foi julgada
improcedente pela Delegacia de Julgamento da RFB (DRJ).
Contrapondo-se à decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
tendo o Colegiado a quo procedido, antes do julgamento do recurso, à conversão do julgamento
em diligência – Resolução no 3201-000.000 (efls. 8181 a 8192), com o fim de dirimir
questionamentos diversos sobre o processo produtivo da recorrente. Consta, às efls. 8239 a 8323,
resposta à intimação fiscal no curso da diligência, com o detalhamento do processo produtivo do
sujeito passivo. Às efls. 8374 a 8387, encontra-se relatório com as conclusões da autoridade fiscal
sobre a diligência. Às fls. 8374 a 8387, encontra-se a manifestação do sujeito passivo sobre as
conclusões fiscais, na qual faz um resumo da utilização dos bens e serviços discutidos no processo.
Após a diligência, houve então o julgamento do recurso voluntário, tendo sido
exarado o Acórdão no 3201-004.920.
Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3201-004.920, de 25/02/2019.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto às
seguintes matérias:
(a) embalagens para transporte - paradigma: Acórdão no. 9303-007.845;
(b) frete de produtos acabados - paradigma: Acórdão no. 3301-004.278 (integrado
pelo Acórdão no. 3301-005.705);
(c) serviços de estiva e capatazia - paradigma: Acórdão no. 9303-007.856.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restaram demonstradas as
divergências de interpretação.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda e do
despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em
Fl. 8760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.444 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724372/2013-21
4
síntese, que deve ser negado provimento ao recurso interposto. Salienta, em preliminar, que os
precedentes utilizados – nos casos dos itens a e b acima - não se prestam a comprovar divergência
jurisprudencial, tendo em vista que tratam de situações diversas daquelas apreciadas no presente
processo: no primeiro caso, o paradigma refere-se a caixas de papelão para a embalagem de
produtos alimentícios; no segundo caso, o paradigma trata de frete sobre produtos acabados,
enquanto a decisão recorrida versaria sobre fretes sobre transferências, fretes sobre
beneficiamento, fretes de retorno de embalagens e fretes de devolução de vendas.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
Em contrarrazões, o sujeito passivo assinala que o recurso especial não deve ser
conhecido com relação a duas matérias: (i) embalagens para transporte e (ii) fretes de produtos
acabados.
No tocante à primeira matéria, entendo que há divergência, pois, para a
caracterização da controvérsia, interessa apenas que os acórdãos contrapostos se posicionam de
forma antagônica quanto à possibilidade de creditamento de embalagens para transporte: no
caso do paradigma, embalagens de transporte não geram créditos, pois não são incorporadas ao
produto transportado; já para o acórdão recorrido, os materiais de embalagem – incluindo, nesse
caso, embalagens de madeira e rack metálico – utilizados no transporte de bens (peças
automotivas) são essenciais para a conclusão do processo produtivo.
Deve-se sublinhar, contudo, que o aresto paradigma só trata das embalagens para
transporte de produtos acabados, de maneira que o conhecimento do recurso especial deve ser
restrito às embalagens para transporte de produtos acabados - como veremos no próximo tópico,
há situações em que as embalagens são usadas para o transporte de produtos em elaboração/não
acabados e para armazenagem de produtos acabados.
Quanto à segunda matéria, diversamente do que sustenta a recorrente, entendo
que o acórdão recorrido também trata de fretes de produtos acabados. É o que se depreende da
leitura da ementa da referida decisão:
DESPESAS COM CAPATAZIA, ESTIVAS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA. GASTOS
COM FRETES NACIONAIS EM GERAL. MERCADORIA ACABADA E EMBALAGENS. ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Seja pelo Art. 3.o, inciso II, seja pelo seu inciso IX ou pelo seu §3.o, inciso I, tanto por
configurar insumo (dentro do conceito aqui adotado) como configurar armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda e também configurar bens e serviços adquiridos
de pessoas jurídicas domiciliada no País, inclusive porque estão ligados diretamente ao
processo produtivo e atividade principal da empresa, os dispêndios com frete entre
estabelecimentos, frete de produto acabado e embalagens, capatazia, estivas e serviços
de movimentação de carga, geram direito ao crédito, pois são também relevantes e
essenciais.
Também o voto condutor deixa claro que o acórdão recorrido tratou de fretes de
produtos acabados:
Fl. 8761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.444 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724372/2013-21
5
Fretes em geral, capatazia, estivas e serviços de movimentação de carga.
Seja pelo Art. 3.o, inciso II, seja pelo seu inciso IX ou pelo seu §3.o, inciso I, tanto por
configurar insumo (dentro do conceito aqui adotado) como configurar armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda e também configurar bens e serviços adquiridos
de pessoas jurídicas domiciliada no País, inclusive porque estão porque ligados
diretamente ao processo produtivo e atividade principal da empresa, os dispêndios com
frete entre estabelecimentos, frete de produto acabado e embalagens, frete de
importação e exportação (pagos à PJ brasileira ainda que sejam meros agentes
marítimos), capatazia, estivas e serviços de movimentação de carga, geram direito ao
crédito, pois são também relevantes e essenciais.
Como se vê, é incontroverso que o aresto recorrido trata dos fretes de produtos
acabados. Nesse contexto, tendo o aresto paradigma tratado especificamente de tais rubricas,
mostra-se inafastável o conhecimento do recurso quanto à segunda matéria.
Com relação ao último tópico de divergência – serviços de estiva e capatazia -
entendo que o recurso deve ser conhecido, nos termos delineados no despacho de
admissibilidade.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso da Fazenda
Nacional, excetuando-se do conhecimento qualquer discussão acerca da possiblidade de créditos
sobre embalagens de transporte de produtos não acabados.
Do Mérito
O litígio restringe-se, como visto, às seguinte matérias: (a) embalagens para
transporte; (b) fretes de produtos acabados; (c) serviços de estiva e capatazia.
Tendo em vista que o conceito de insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda, nos termos daquilo que foi decidido no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, passarei, a seguir, à análise de cada matéria.
Antes disso, é de se lembrar que o sujeito passivo é fabricante de produtos
automotivos, atuando no fornecimento de autopeças.
Saliente-se, ademais, que o detalhamento dos itens controversos e do processo
produtivo do contribuinte pode ser encontrado na resposta à intimação fiscal no curso da
diligência (efls. 8239 a 8323), no relatório fiscal de diligência (efls. 8366 a 8368) e na manifestação
do sujeito passivo sobre as conclusões fiscais (efls. 8374 a 8387).
Créditos com relação a materiais de embalagens de transporte
A Fiscalização, no relatório de diligência fala em “racks metálicos e madeira”, e que
“As embalagens não são as que integram o produto, servem para o transporte e armazenamento
deste, das peças e dos produtos semielaborados, sendo reutilizadas muitas vezes”.
Fl. 8762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.444 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724372/2013-21
6
O contribuinte, manifestando-se contra o resultado da diligência (fls. 8.386), traz as
seguintes considerações:
Cabe esclarecer que tais embalagens (de madeira ou racks metálicos) são usadas para
transportar as peças que servirão à montagem do produto final comercializado pela
empresa, de uma para outra unidade (ex. de Gravataí para Sorocaba), conforme
determinado nas rígidas disposições das normas ISO TS 16949. Servem, ainda, para
deslocar produtos semielaborados dos estabelecimentos da Dana para terceiros
contratados, para promover beneficiamentos nos produtos. Finalmente, são utilizadas
para armazenar, dentro das instalações da Recorrente, tanto as peças, como os produtos
finais.
Na tabela denominada “Sumário Executivo”, a qual traz um resumo da utilização de
bens e serviços, aparece a descrição do rack metálico e das embalagens (itens 1 e 26: efls.
8312/8313) como sendo para o transporte do produto acabado (peso 300 a 800 kg).
Por sua vez, ao discorrer sobre tais itens, o voto condutor do acórdão recorrido
assinala:
No denominado "after market" eles embalam com gás as peças para repor ou com
defeito, utilizam embalagens e racks de ferro.
Pode-se inferir, então, que as embalagens são utilizadas para o transporte de peças
e produtos semielaborados assim como para transporte e armazenagem de produtos acabados.
No entanto, como já assinalado no tópico de conhecimento, importa analisar a
possiblidade de créditos sobre as embalagens para o transporte de produtos acabados.
Muito bem.
Dos autos, depreende-se que as embalagens analisadas são retornáveis, como bem
salientou a autoridade fiscal no relatório de diligência. Tal fato não passou despercebido pelo
aresto recorrido, o qual admitiu o crédito atinente a referidas embalagens, mas considerou que o
seu aproveitamento estaria condicionado à ativação das embalagens e sua depreciação.
Nesse ponto, o aresto recorrido foi preciso: é possível o creditamento das
embalagens, desde que o crédito seja limitado aos valores de depreciação das embalagens
registradas no ativo, ponto que deve ser devidamente observado pela autoridade de origem
quando da execução da decisão administrativa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial nesta matéria.
Créditos com relação a fretes de produtos acabados
No que tange à matéria em análise, entendo que o frete de produtos acabados só
poderia dar direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos quando estritamente vinculados às
operações de vendas, entendidas aquelas operações nas quais há a circulação de mercadorias
entre estabelecimento do sujeito passivo diretamente para o estabelecimento do comprador.
Fl. 8763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.444 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724372/2013-21
7
No caso de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo, não há que se falar em operação de venda – não há o aperfeiçoamento da
tradição, elemento caraterístico da compra e venda -, não resultando, portanto, em hipótese de
creditamento das contribuições não cumulativas.
Sublinhe-se, ademais, que o transporte de produtos acabados não pode ser
entendido como serviço caracterizado como insumo no contexto do processo produtivo. Isso se
explica pelo fato de que tal transporte se realiza em fase posterior à etapa produtiva, quando já
encerrado o ciclo de produção, de maneira que tal serviço não guarda pertinência espácio-
temporal com o processo produtivo: não há que se falar, assim, em essencialidade e relevância
para a produção, uma vez que se realiza em etapa posterior.
Na linha de tal entendimento, vejam-se as decisões exaradas no Acórdão no. 3302-
008.822, julgado em 29/07/2020, e o Acórdão no. 9303-010.249, julgado em 20/03/2020. Cite-se,
ainda, o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em 08/12/2021, por voto de qualidade, em desfavor
da mesma recorrente do presente recurso.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial nesta matéria.

Créditos de despesas com serviços de capatazia, estiva e movimentação de carga
Tendo em vista o conceito de insumos adotado neste voto e voltando ao caso
concreto, há que se concluir que gastos portuários, com é o caso dos serviços de capatazia, estiva,
movimentação de cargas, entre outros, não podem ser considerados insumos, uma vez que
constituem despesas incorridas após o processo produtivo.
De fato, os referidos dispêndios ocorrem após o período de duração do processo
produtivo, não guardando a fundamental e necessária relação de pertinência com a produção,
razão pela qual não se aplica a eles o conceito de insumos para fins de tomada de créditos de
PIS/COFINS não cumulativos.
Há que se ressaltar, por fim, que os citados gastos portuários não podem ser
confundidos com os gastos com armazenagem ou transporte (frete), uma vez que correspondem,
evidentemente, a categorias ontologicamente distintas, resultando daí tratamentos jurídicos
distintos no que concerne à possibilidade de crédito de PIS/COFINS: enquanto despesas com
armazenagem e frete podem, sob certas condições, gerar direito ao crédito de PIS/COFINS, por
expressa previsão legal, os gastos com serviços portuários dos produtos acabados não dão direito
a crédito, uma vez que 1) não representam insumos e 2) não há norma tributária prevendo seu
creditamento.
Na linha de tal entendimento, vejam-se o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em
08/12/2021, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-009.655, julgado em
16/10/2019, Relator Rodrigo Pôssas.
Fl. 8764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.444 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724372/2013-21
8
Diante do exposto, há de se dar provimento ao recurso especial nesta matéria.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial e, na
parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 8765
DF CARF MF
Original